Tribunal: STF
Processo: Rcl 72861
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou resolvido o processo, sem resolução de mérito.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a configuração de litispendência apta a extinção da ação sem resolução de mérito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    4. No presente caso, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes, de causa de pedir e, por fim, de objeto. 



    5. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.